Tribunal: TJMT
Processo: 1022891-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022891-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CATIA REJANE DE OLIVEIRA LUIZ GOMES - CPF: 930.301.180-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GUARUJA LTDA - CNPJ: 82.706.987/0001-29 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VALIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. Caso em exame

1

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal decorrente de multa ambiental aplicada por transporte irregular de madeira, na qual a agravante alega hipossuficiência econômica, incompetência territorial, nulidade da CDA e ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; (ii) se há incompetência territorial do juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT; (iii) se a CDA preenche os requisitos legais; e (iv) se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra, por meio de documentação idônea, sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, conforme evidenciado pelas Declarações DEFIS apresentadas pela agravante.

4. 4. A execução fiscal decorrente de infração ambiental pode ser proposta no local onde ocorreu o fato gerador da obrigação, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1204 da Repercussão Geral, sendo legítima a opção da Fazenda Pública pelo ajuizamento na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT.

5. A CDA que embasa a execução fiscal contém todos os elementos obrigatórios exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não havendo que se falar em nulidade do título executivo.

6. A responsabilidade ambiental possui tríplice natureza (civil, administrativa e penal), sendo independentes entre si, de modo que a eventual absolvição na esfera penal não implica, necessariamente, na exclusão da responsabilidade administrativa.

7. A alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de exceção de pré-executividade, conforme Súmula 393 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"
1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica. 2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir matérias que demandam dilação probatória, como a alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal ambiental
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º e § 8º; Lei nº 9.605/98, art. 46; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 47, § 1º; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.327.576/SP (Tema 1204 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2344598/RS; TJMT N.U 1002100-07.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO
”, interposto por TRANSPORTADORA GUARUJA LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1022891-44.2025.8.11.0000, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 171157719 – autos n.º 1051300-14.2019.8.11.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de exceção de pré - executividade oposta por
TRANSPORTADORA GUARUJÁ LTDA,
qualificada nos autos, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a extinção da execução, alegando incompetência territorial, uma vez que a execução deve ser proposta no domicílio do executado; inépcia da inicial; ilegitimidade passiva e nulidade da CDA (Id. 136045517).

Em contrapartida, o exequente sustentou a inadequação da via eleita, eis que a discussão acerca da nulidade do Auto de Infração alegada pelo executado necessita de dilação probatória; independência das esferas cível e criminal; reponsabilidade do transportador pelo ilícito; possibilidade de ajuizamento da execução no local do fato e a validade da CDA (Id. 155138707).

É o relatório.
DECIDO
.

Como se sabe a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA
- NOTA PROMISSÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - TÍTULO DE CRÉDITO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de oficio pelo juiz e a decisivo possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

[...].”
(N.U 0042913-08.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 11/08/2020) [sem destaque no original].

No caso, a parte excipiente/executada sustentou incompetência territorial, uma vez que a execução deve ser proposta no domicílio do executado; inépcia da inicial; ilegitimidade passiva e nulidade da CDA.

1.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.

No caso, a executada, ora excipiente, sustentou a incompetência territorial, uma vez que a execução deve ser proposta no domicílio da executada.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal submetido à sistemática da repercussão geral - (Tema 1204)
“Obrigatoriedade de a execução fiscal ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, mesmo quando isso implique o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação.”
(ARE 1327576).

Assim, tendo em vista que o Plenário do STF reafirmou o entendimento de que o foro competente para ações de execução fiscal, que visam à cobrança de dívidas públicas, deve ser o território do ente federativo envolvido (Estado, Distrito Federal ou município) ou o local onde ocorreu o fato gerador do tributo, não há que se falar em incompetência territorial, razão pela qual afasto tal assertiva.

NULIDADE DA CDA E INÉPCIA DA INICIAL.

Infere-se dos autos que o crédito exequendo é decorrente de infração ambiental, em razão da violação à Lei n. 9.605/98 e ao Decreto n. 6.514/08, tratando-se, portanto, de crédito de natureza não-tributária.

No caso, a controvérsia reside na alegada nulidade da certidão de dívida ativa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que não preencheria os requisitos contidos nos artigos 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80.

Destaca-se que ausentes os requisitos essenciais à validade da CDA, não serve ela como título extrajudicial apto a embasar a presente Execução Fiscal. Em razão disso, por se tratar de condição do processo de execução e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, sua análise pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

De início, sobreleva ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como a Lei de Execução Fiscal – n. 6.830/80, prevê os requisitos que devem ser obrigatoriamente observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 202:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
[sem destaque no original].

Aplica-se, ainda, o seguinte dispositivo da Lei n. 6.830/1980:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

No caso, analisando a CDA n. 2017220951 constante no Id. 137913691 verifica-se que contém todos os elementos obrigatórios exigidos pelo artigo 202, do CTN e pelo art. 2º, §5º, da Lei n. 6830/80 questionado pela excipiente, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

No caso, a parte excipiente/executada sustentou que sua ilegitimidade para figurar na presente execução, sendo que a verdadeira parte a ser incluída deveria ser a empresa CIDEMAD INDÚSTRIA, COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, uma vez que o processo crime que tramitou no Juizado Volante Ambiental, na comarca de Cuiabá, Código n. 20893, consta que tanto o motorista quanto a Transportadora Guarujá LTDA foram excluídos da lide, razão pela qual a multa decorrente do Processo Administrativo a qual originou a CDA objeto da presente execução não deve existir, devendo ser extinto o executivo fiscal.

Pois bem.

Cabe destacar, quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
–
Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Diante disso, entendo que a comprovação de suas alegações necessita de dilação probatória.

Isso porque, colhe-se dos autos que o crédito não tributário, inscrito na
CDA n. 2017220951
, é proveniente do Processo Administrativo n. 591673/2011, instaurado em desfavor da excipiente, atendendo integralmente os requisitos supracitados, necessários para sua validade.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da CDA, vez que esta atende a todos os requisitos legais. De mais a mais, ainda que houvesse ausência de um desses requisitos, as certidões de dívida ativa são decorrentes de um processo administrativo que goza de presunção de legitimidade.

Merece registro, por oportuno, que os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade. Desse modo, o excipiente deveria demonstrar, de plano, equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora pretende ver anulada (legalidade), tampouco que os fatos alegados por ela – Administração Pública – não ocorreram (veracidade). Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado encontra-se, a princípio, acobertado do atributo da legitimidade, bem assim obedeceu os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Assim, não obstante ser possível a defesa indireta de mérito pela via da exceção de pré-executividade, se a alegação não for provada de plano, o indeferimento ou rejeição da exceção é medida que se impõe.

Por fim, sabe-se que o título executivo se reveste de presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do art. 3º, da Lei n. 6.830/1980 e pelas vias próprias, quais sejam, os embargos à execução.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça com a edição da seguinte Súmula:

Súmula 393:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Desse modo, conclui-se que a responsabilidade ambiental pode apresentar-se como civil, penal ou administrativa, de acordo com o regime jurídico aplicável, razão pela qual
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Contra referida decisão, a parte executada, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID. 171855261), os quais foram acolhidos parcialmente, conforme decisão constante no ID. 198714372 (autos n.º 1051300-14.2019.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRANSPORTADORA GUARUJA LTDA em face da decisão identificada no id. 171157719, que, por sua vez, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, argumenta a parte embargante que este juízo não analisou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado na petição de exceção de pré-executividade.

Intimado, o ESTADO DE MARO GROSSO manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Decido.

1.FUNDAMENTOS.

Os EMBARGOS DECLARATÓRIOS estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A função dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO será sempre de corrigir uma falha, sem alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Cumpre esclarecer ainda que a omissão que autoriza a oposição dos declaratórios está contida entre os próprios termos, ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada.

Do exame dos autos, com razão a parte embargante, uma vez que a decisão deixou de versar sobre o pedido de gratuidade de justiça.

Nestes termos, passo a discorrer sobre o teor da petição no id. 136061250:

“Para a concessão da assistência judiciária gratuita, a parte não deverá apenas declarar a hipossuficiência, mas comprovar, indubitavelmente, a sua incapacidade financeira, ainda que momentânea, na forma do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil e artigo 5º, LXXIV da Constituição da República.

Não obstante a parte executada ter apresentado a declaração de pobreza e a relação de faturamento, tais documentos, por si só, não são aptos a comprovar a impossibilidade financeira da parte de arcar com as custas processuais, especialmente ao considerar que se trata de pessoa jurídica.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.

Assim, não identifico elementos que evidenciem a possibilidade para concessão do benefício”.

2.DISPOSITIVO.

2.1. Em razão do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos no Id. 171855261 e, no mérito, ACOLHO o recurso para sanar a omissão existente na decisão constante no Id. 171157719, indeferindo, por outro lado, a concessão da gratuidade de justiça formulada pelo executado.

2.2. INTIMEM-SE as partes.

2.3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Bruno D’Oliveira Marques

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão de primeiro grau merece ser reformada, sob o fundamento de que foi devidamente demonstrada sua hipossuficiência econômica, mediante a apresentação das Declarações DEFIS referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Sustenta que tais documentos demonstram a ausência de faturamento relevante, a inexistência de operações de exportação e de aquisições destinadas à revenda, bem como a progressiva redução do saldo financeiro da empresa, elementos que evidenciam a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial.

Além disso, assevera a ocorrência de nulidade absoluta da execução fiscal, em razão da incompetência territorial do juízo de origem, afirmando que demanda deve ser processada no foro do domicílio do réu, conforme dispõe o art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil. Salienta que inexiste qualquer fundamento legal que justifique a tramitação do feito na Comarca de Cuiabá/MT, porquanto a empresa executada não possui sede, filial, estabelecimento ou desenvolve atividade econômica naquele município, estando regularmente estabelecida no Estado de Santa Catarina, o qual, por conseguinte, deve ser reconhecido como o foro competente para o processamento da presente ação executiva.

Argumenta, também
,
que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a presente execução estaria maculada por vício de nulidade, por não atender aos requisitos legais de validade do título executivo extrajudicial, notadamente no que se refere à adequada individualização do sujeito passivo da obrigação tributária. Salienta que o referido título se limita a lhe atribuir, de forma genérica e desprovida de lastro probatório, a responsabilidade pelo crédito tributário exequendo, sem indicar, de maneira objetiva, quaisquer elementos fáticos concretos aptos a demonstrar sua efetiva participação ou envolvimento na infração ambiental que ensejou a lavratura do auto de infração e a consequente constituição do débito fiscal.

Consigna, ainda, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda executiva, sob o argumento de que sua atuação limitou-se à prestação de serviço de transporte da carga de madeira, sendo a empresa contratante (Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda – CIDEMAD) a efetiva responsável pela operação, bem como pela observância das normas ambientais aplicáveis, motivo pelo qual a ela incumbiria o cumprimento das exigências legais e regulamentares relativas à regularidade da atividade desenvolvida. Ressalta, ademais, que houve prolação de decisão absolutória na esfera penal em processo correlato, o que, em sua ótica, reforça a tese de ilegitimidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento com a concessão de efeito suspensivo;

2. A reforma das decisões agravadas para:

v

Conceder à Agravante a gratuidade da justiça;

v

Reconhecer a incompetência territorial e nulidade da CDA;

v

Declarar a ilegitimidade passiva da Agravante;

3. Subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reanálise mais aprofundada, com eventual abertura de dilação probatória;

4. A condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 302709386. Na sequência, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID 313750359,
por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.
Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação registrada no ID. 320112862, absteve-se de emitir parecer, por não vislumbrar interesse processual que justificasse a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sub judice, conforme relatado, trata-se
Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO
”, interposto por TRANSPORTADORA GUARUJA LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1022891-44.2025.8.11.0000, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID. 171157719 – autos n.º 1051300-14.2019.8.11.0041)
.

Da análise do processo de origem, observa-se que a parte exequente, ora agravada, ajuizou, em
06.11.2019
, ação de execução fiscal, em desfavor da TRANSPORTADORA GUARUJÁ LTDA –EPP, com a finalidade de promover a cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 2017220951, cujo montante, à época, correspondia à quantia de R$ 35.674,35 (trinta e cinco mil e seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Consoante consulta aos expedientes, extrai-se que a empresa executada,
Transportadora Guarujá Ltda – Epp
, apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que sua atuação se restringiu à prestação de serviço de transporte da carga de madeira, sendo a empresa contratante a efetiva responsável pela infração ambiental. Sustenta que tal circunstância teria sido reconhecida na esfera penal, com a exclusão do motorista e da transportadora do respectivo polo de responsabilização.

Além disso, assevera que a nulidade da certidão de divida, argumentando que o título foi constituído sem a correta identificação do real infrator, circunstância que configuraria vício insanável, por se tratar de matéria de ordem pública. Consigna, ainda, a inépcia da petição inicial da execução, ante a ausência de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento do processo, uma vez que a imputação da infração foi direcionada exclusivamente à transportadora, sem o necessário lastro fático ou jurídico a ampará-la.

Pontua, ademais, a incompetência territorial, afirmando que a execução fiscal deveria tramitar no foro do domicílio da executada, localizado no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil.
Sobreveio, então, a decisão ora impugnada (ID. 171157719), proferida em 03.10.2024, contra a qual a parte executada opôs embargos de declaração, os quais foram refeitados, nos seguintes termos:

“2.1. Em razão do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos no Id. 171855261 e, no mérito, ACOLHO o recurso para sanar a omissão existente na decisão constante no Id. 171157719, indeferindo, por outro lado, a concessão da gratuidade de justiça formulada pelo executado.

2.2. INTIMEM-SE as partes.

2.3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Bruno D’Oliveira Marques

Juiz de Direito ”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, do exame das razões recursais, depreende-se que a parte agravante suscita, em síntese: (i) pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com reflexos no preparo recursal; (ii) alegação de incompetência territorial do juízo de origem; (iii) questionamento quanto à sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução; e (iv) arguição de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

I.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, a parte recorrente sustenta fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não dispõe de condições financeiras para suportar o preparo recursal e as demais despesas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial.

Como cediço, a concessão da assistência judiciária demanda apreciação individualizada, à luz das circunstâncias demonstradas nos autos, em consonância com as disposições do Código de Processo Civil e com o arcabouço constitucional.

Sob essa ótica,
a Constituição Federal
, em seu
art. 5º, inciso LXXIV
, assegura,
de forma expressa e inequívoca
, que
: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”,

condicionando a fruição do benefício à demonstração
efetiva e concreta
da
incapacidade financeira para suportar
, de maneira regular e contínua,
os encargos inerentes ao processo judicial.

Em consonância com tal diretriz constitucional, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
,
positivando critério objetivo vinculado à comprovação da impossibilidade de arcar com os ônus decorrentes da demanda.

Desse modo, ambos os comandos normativos admitem a concessão da benesse desde que evidenciada a incapacidade de suportar os encargos processuais, atribuindo-se às pessoas físicas presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência econômica. Em contrapartida, no que concerne às pessoas jurídicas, não há presunção favorável, impondo-se a demonstração concreta da insuficiência de recursos, por meio de elementos idôneos.

Em reforço a esse entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou a matéria ao editar a
Súmula 481
, assentando que
“
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
, orientação que evidencia a indispensabilidade de prova concreta e idônea da incapacidade financeira como pressuposto necessário para a concessão da benesse.

Nessa linha, incumbe ao magistrado examinar a situação econômico-financeira da parte requerente à luz do conjunto probatório dos autos, a fim de verificar se há impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento da subsistência ou da continuidade mínima de suas atividades. Tal aferição deve apoiar-se em documentação idônea capaz de evidenciar a real condição patrimonial, não sendo suficiente, isoladamente, a simples alegação de dificuldade financeira.

Nesse cenário, a gratuidade destina-se àqueles que comprovem insuficiência de recursos, de modo que o pagamento das custas e despesas processuais não comprometa o sustento próprio e familiar, quando se tratar de pessoa natural, tampouco inviabilize a manutenção da atividade, quando se tratar de pessoa jurídica. Com efeito, a parte agravante sustenta, em suma, não dispor de condições para arcar com os encargos processuais sem prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade.

Em reforço à tese deduzida, foram apresentados aos autos diversos documentos que, segundo afirma, evidenciariam sua condição econômico-financeira, dentre os quais se destacam:
as Declarações DEFIS relativas aos exercícios de 2022 e 2024, os recibos de entrega das DEFIS referentes aos exercícios de 2023 e 2024, o comprovante de transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) do exercício de 2024, o termo de abertura e encerramento da ECD, bem como a Certidão Negativa de Débitos Estadual.

A partir desse conjunto probatório, verifica-se que a empresa agravante apresenta redução expressiva do faturamento ao longo dos últimos exercícios, bem como ausência de movimentação econômica significativa e de operações comerciais relevantes, circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade econômiceira. Tais elementos indicam que a exigência do preparo recursal pode configurar ônus desproporcional, com potencial comprometimento de suas atividades empresariais.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pessoa jurídica, inclusive aquela submetida a regime de crise empresarial, pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que demonstre, de forma objetiva e idônea, a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA . DEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO . FUNDAMENTO EXCLUSIVO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES . POSSIBILIDADE. 1. A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial que demonstre sua hipossuficiência financeira faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem efeito retroativo. 2 . Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes. 4. Na hipótese, o tribunal reconheceu a excessiva onerosidade dos juros com base, exclusivamente, na sua comparação com a taxa média de mercado . 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2344598 RS 2023/0133536-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)”.

Diante desse contexto, a apelante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais, razão pela qual a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça revela-se medida adequada para assegurar o efetivo acesso à jurisdição, evitando-se que a exigência do recolhimento das custas inviabilize o regular exercício de sua atividade econômica. Assim,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

II. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

No tocante à alegação de incompetência territorial, embora o art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil disponha que a execução fiscal deve ser ajuizada no foro do domicílio do executado, no de sua residência ou naquele em que for encontrado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n.º 1.327.576/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1204), consolidou o entendimento de que a execução fiscal pode ser proposta no foro do executado, no território do ente federativo competente ou no local da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo facultada tal opção à Fazenda Pública.

Tal orientação traduz interpretação ampliativa das regras de competência territorial, em consonância com a necessidade de assegurar a efetividade da cobrança do crédito público e de promover a racionalização da atuação fazendária. Desse modo, considerando que a presente execução fiscal tem origem em multa ambiental aplicada em razão de infração administrativa praticada no território do ente estadual o fato gerador da obrigação ocorreu sob a circunscrição territorial do ente estadual, circunstância que legitima a fixação da competência do juízo estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, nas execuções fiscais fundadas em infração administrativa ou tributária, a competência territorial pode ser fixada no local da ocorrência do fato gerador, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.204, da Repercussão Geral, conforme se extrai do seguinte precedente:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MULTA CONFISCATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, lastreada em CDA decorrente de infração por não apresentação de documento fiscal em posto de fiscalização estadual. O agravante alega a incompetência territorial do juízo de origem, suposto caráter confiscatório da multa e ausência de dolo na conduta.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são:

(i) verificar se é competente o juízo mato-grossense para processar a execução fiscal, em face da alegação de domicílio do executado no Estado do Rio Grande do Sul; (ii) examinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório ou desproporcional; e (iii) analisar se a ausência de dolo na conduta afasta a responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A infração ocorreu no município de Barra do Garças/MT, onde o agravante, durante transporte de mercadorias, deixou de apresentar documento fiscal obrigatório. A competência territorial deve ser fixada com base no local da infração, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1204 da Repercussão Geral.

4. A multa imposta, correspondente a 10% do valor da operação, encontra respaldo no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual nº 7.098/1998, e não ultrapassa limites considerados confiscatórios pela jurisprudência do STF.

5. A alegação de erro involuntário carece de prova pré-constituída, sendo inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, a responsabilidade por infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É competente o juízo do local onde se consumou a infração fiscal para processar a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a obrigação acessória. A multa inferior a 100% do valor do tributo não configura confisco. A análise de dolo no cometimento da infração é incabível, diante da responsabilidade objetiva nas infrações fiscais”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1204 da Repercussão Geral; TJMT, AI 1029275-23.2025.8.11.0000, relator Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025, DJE 6.11.2025.(N.U 1031514-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)”.

O referido entendimento corrobora a legitimidade da fixação da competência territorial no local em que se consumou a infração administrativa, sobretudo quando vinculada ao exercício do poder de polícia e à atuação fiscalizatória do ente federativo credor. Dessa maneira, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.204 da Repercussão Geral, bem como da jurisprudência reiterada deste sodalício, afasta-se a alegação de incompetência territorial do juízo estadual, mantendo-se hígida a opção eleita pela Fazenda Pública para o ajuizamento da execução.

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar de incompetência territorial.

III. DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA

No que concerne à alegada nulidade, sabe-se que a certidão de dívida
consubstancia
título executivo extrajudicial
dotado de
presunção relativa de certeza e liquidez
, apto a
aparelhar a execução fiscal
e a
legitimar a cobrança judicial do crédito nela inscrito
, desde que
atendidos, de maneira rigorosa, os requisitos legais indispensáveis à sua validade
, conforme estabelecido pela
legislação de regência
.

Nessa perspectiva, a
validade e a eficácia do título executivo extrajudicial
condicionam-se ao
atendimento cumulativo dos requisitos
estabelecidos no
art. 202, do Código Tributário Nacional,
e no
art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais)
, os quais
delimitam os elementos essenciais à precisa identificação da obrigação
e à
regular constituição do crédito exequendo
, nos seguintes termos:

“Art. 202, do CTN.
A Certidão da Dívida Ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conterá:

I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

“
Art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.
O termo de inscrição de dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor, o domicílio ou residência do devedor, a quantia devida, a origem e natureza do crédito, a data de inscrição e o número do processo administrativo”.

O
regramento legal aplicável
evidencia a
imprescindibilidade de que os elementos constitutivos do crédito
estejam
descritos de forma clara, precisa e completa
, em
estrita observância aos parâmetros legais vigentes
, sob pena de
comprometimento da validade do título executivo
e da
própria exigibilidade da obrigação
que se pretende satisfazer.

Em harmonia com essa diretriz normativa, a jurisprudência consolidada dos tribunais tem firmado compreensão no sentido de que a inobservância de qualquer dos elementos essenciais legalmente exigidos compromete a validade da certidão de dívida ativa, ensejando sua nulidade e, em decorrência direta, a extinção da execução fiscal por ela aparelhada. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . REQUISITOS DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO E FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DO DÉBITO EXEQUENDO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA . OFENSA AO ART. 202 DO CTN E AO ART. 2º, § 5º, DA LEF. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. "A certidão de dívida ativa deve conter, dentre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, é dizer, em outras palavras, o título deve apresentar a precisa indicação do fato que gerou o crédito. Como no caso a CDA não apresenta a indicação específica do fato que ensejou o valor nela cobrado, fica evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do executado, o que gera a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, da execução fiscal nela fundada" . ( Apelação Cível n. 0000337-40.2016.8 .24.0242, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j . 18.9.18). (TJ-SC - AI: 50020191620218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002019-16 .2021.8.24.0000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)”.

"Agravo de Instrumento –Execução Fiscal – Taxa de Expediente dos exercícios de 2011 – Município de Conchas – Exceção pré-executividade rejeitada – Insurgência do excipiente/executado – Cabimento – Nulidade CDA – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2º, § 5º e § 6º da LEF)– Impossibilidade de substituição das CDA na hipótese – Precedentes – Recurso provido para o fim de reconhecer a nulidade da CDA, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo nos termos do art. 485, IV, do CPC . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138435-51.2022.8.26 .0000 Conchas, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 28/04/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Tais julgados
corroboram a compreensão
de que a
observância rigorosa dos requisitos legais da certidão de dívida ativa
configura
pressuposto indispensável à higidez do título executivo
, à
adequada delimitação da obrigação exigida
e à
legitimidade da persecução fiscal
, na medida em que
viabiliza ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Não obstante
, considerando que a
Certidão de Dívida Ativa
goza de
presunção relativa de certeza e liquidez
, nos termos do
art. 3º da Lei n.º 6.830/1980
, impõe-se o
exame criterioso da alegação de nulidade
, a qual
somente se sustenta quando demonstrada pelo sujeito passivo da obrigação, de modo inequívoco
, a
ausência ou a deficiência de elementos essenciais à regular constituição do crédito
.

Sob tal enfoque, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa impugnada atende aos requisitos formais previstos na legislação de regência, porquanto consigna a identificação da pessoa jurídica devedora, o respectivo endereço, o valor originário do débito, a origem e a natureza do crédito, o fundamento legal, a data da inscrição em dívida ativa e o número do processo administrativo que deu suporte à constituição do crédito.

Em decorrência, permanece assegurado à parte executada o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a inclusão, no título, de descrição exaustiva dos fatos que deram origem à constituição do débito. Assim, não se verifica nulidade da Certidão de Dívida Ativa por inobservância de requisitos legais, encontrando-se o título executivo regularmente formalizado e apto a aparelhar a execução fiscal.

Diante desse contexto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

IV. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Da análise dos autos, constata-se que a parte agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que sua atuação se limitou à prestação de serviço de transporte da carga de madeira, atribuindo à empresa contratante a responsabilidade pela operação, inclusive quanto às obrigações decorrentes da atividade desenvolvida.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade ambiental possui tríplice natureza: civil, administrativa e penal, conforme estabelece o art. 225, § 3º, da Constituição Federal:
"As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

Essas três esferas de responsabilização são independentes entre si, possuindo características próprias e sendo regidas por sistemas jurídicos específicos. Portanto, a eventual absolvição na esfera penal não implica, necessariamente, na exclusão da responsabilidade administrativa ou civil.

No caso em análise, a execução fiscal busca a cobrança de multa administrativa aplicada em razão de infração ambiental, consistente no transporte irregular de madeira. A responsabilidade administrativa decorre da violação às normas ambientais, independentemente da configuração de crime ambiental ou da obrigação de reparar o dano.

O art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 estabelece que incorre nas mesmas penas quem
"transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente"
. No mesmo sentido, o art. 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 prevê a aplicação de multa a quem
"transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida"
.

Portanto, a responsabilidade administrativa pelo transporte irregular de madeira recai sobre quem efetivamente realiza o transporte, no caso, a empresa transportadora.

O fato de a agravante ser mera prestadora de serviço de transporte não a exime da responsabilidade de verificar a regularidade da carga transportada, especialmente quando se trata de produto de origem florestal, sujeito a rigoroso controle ambiental.

Ademais, a discussão acerca da responsabilidade da agravante pela infração ambiental demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de exceção de pré-executividade, afastar a presunção de legitimidade e certeza da CDA.

Ao caso, aplicável julgado deste Tribunal:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE E COMÉRCIO IRREGULAR DE MADEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa recorrente à obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por dano ambiental no valor de R$ 100.000,00, em razão de transporte e comércio irregular de madeira, além de declarar a revelia dos réus e proceder ao julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa em decorrência da declaração de revelia e do julgamento antecipado da lide, apesar da contestação apresentada pelo apelante; e (ii) se a matéria demandava dilação probatória para plena elucidação dos fatos controvertidos.

III. Razões de decidir

3. A contestação apresentada pela empresa recorrente foi ignorada pelo juízo de origem, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A matéria controvertida, relativa à responsabilidade pelo transporte e comércio de madeira, exige a produção de prova pericial e outras diligências para verificar a legalidade da transação e as condições do transporte.

5. A antecipação do julgamento sem a devida instrução processual constitui cerceamento de defesa, em especial quando há requerimento expresso para produção de provas.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reforça que questões de natureza ambiental, dada sua complexidade técnica, não comportam julgamento exclusivamente baseado em documentos apresentados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução probatória e nova apreciação do mérito.

Tese de julgamento: "É nulo o julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas indispensáveis à elucidação de matéria fática controversa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/03/2017; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013. (N.U 1002100-07.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025)

Com efeito, a Súmula 393 do STJ dispõe que
"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

No caso em análise, a alegação de ilegitimidade passiva demanda a produção de provas, não sendo possível, de plano, afastar a presunção de legitimidade e certeza da CDA. Portanto, a via adequada para discutir a questão são os embargos à execução, após a garantia do juízo.

Portanto, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, sendo necessária a dilação probatória para a análise da questão, o que deve ser feito em sede de embargos à execução, após a garantia do juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apenas para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026